Tribunal: TJDFT
Processo: 0733440-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MATÉRIA A SER ARGUIDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ART. 1.009, §1o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou impugnação ao valor da causa, em ação de consignação em pagamento.
2. Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria em razão do falecimento do Exmo. Desembargador Maurício Silva Miranda (ID 80136590), que proferiu a decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto para impugnar decisão relativa ao valor da causa, à luz do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão que aprecia impugnação ao valor da causa não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e não revela urgência qualificada que justifique a mitigação do rol, nos termos do Tema 988 do STJ.
5. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC, não precluem e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões, conforme art. 1.009, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.